Tribunal: TJPA
Processo: 0804061-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804061-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: GILMAR DOS SANTOS PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. excesso de prazo na formação da culpa. inocorrência. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva de Gilmar dos Santos Pantoja, acusado de latrocínio (art. 157, §3º, do CP), preso em 11/08/2024 por força de mandado expedido desde 2011. Defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando a primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis do paciente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante do lapso temporal entre a decretação da prisão preventiva e a efetiva conclusão da instrução criminal.

iii. razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, após citação por edital e suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP.

4. O paciente permaneceu foragido por mais de doze anos, contribuindo decisivamente para a demora na instrução.

5. A ação penal é complexa, envolvendo pluralidade de réus, incidentes diversos, manifestações do Ministério Público e reiteradas declarações de suspeição por parte de magistrados, justificando o tempo de tramitação.

6. A instrução criminal foi encerrada em 10/12/2024, com apresentação de alegações finais pela acusação e defesa, estando os autos conclusos para sentença desde 14/03/2025, superando-se a alegação de excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

7. A prisão preventiva encontra respaldo nos fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime imputado (latrocínio com ocultação de cadáver) e da periculosidade demonstrada.

8. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva, ante a presença de requisitos autorizadores da medida cautelar (Súmula 08/TJPA).

iv. dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. O prolongamento da prisão cautelar não configura, por si só, excesso de prazo quando o réu contribuiu para a demora na instrução, permanecendo foragido por mais de doze anos. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 366; CP, art. 157, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 949850/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 12/02/2025; Súmulas nº 52/STJ e nº 08/TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos quinze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Luis Carlos Pereira Barbosa Junior, em favor de
GILMAR DOS SANTOS PANTOJA
, contra ato que lhe é imputado ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000538-48.2011.8.14.0060, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal (latrocínio).

A prisão preventiva do paciente foi efetivada em 11/08/2024, por força de mandado expedido desde 2011. A impetração alega que o paciente se encontra preso há mais de 201 dias sem que tenha sido proferida sentença, circunstância que configuraria constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa
.

Invoca, para tanto, os princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da presunção de inocência, ressaltando que o
paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis (ID 25455200).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que (ID 25520879):

“Cumprimentando-o(a), encaminho a Vossa Excelência as informações solicitadas acerca do processo originário em que figura como paciente, o denunciado GILMAR DOS SANTOS PANTOJA, pela suposta prática do crime, em tese, dos arts. 157, §3º, 211 e 212, todos do Código Penal Brasileiro.

Compulsando os autos, verifica-se que o teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo em 05/04/2011, com arrimo no art. 312 do Código de Processo Civil, após a representação formulada pela autoridade policial, com parecer favorável do IRMP.

Em 26/05/2011, foi determinada a suspensão do prazo prescricional, bem como do próprio feito, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, em razão de o acusado, após a citação editalícia, não ter comparecido aos autos para apresentação de resposta à acusação, aguardando-se, ainda, o cumprimento do mandado de prisão expedido.

Na data de 26/07/2023 a defesa do paciente compareceu aos autos, apresentando pedido de revogação da prisão preventiva decretada, ao que o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente, pela manutenção da prisão, bem como pelo prosseguimento do feito.

O Juízo titular da Comarca, assim como os demais na linha de substituição declararam-se suspeitos para atuar no feito em
19/12/2023.

Em
11/08/2024
houve o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em face do denunciado, tendo a defesa pugnado pela revogação da prisão preventiva em
13/08/2024
, sob a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Realizada a audiência de custódia em
14/08/2024
, com a presença de defensor público, foi mantida a prisão preventiva do paciente, tendo o juízo determinado ainda a manifestação do IRMP quanto ao pedido de revogação da prisão com base na prescrição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Ato contínuo, o Ministério Público apresentou manifestação pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal somente em relação aos crimes dos arts. 211 e 212 do Código Penal Brasileiro, mantendo-se o feito em relação ao delito previsto no art. 157, §3º do CPB.

Em
03/10/2024
sobreveio decisão deste Juízo, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, bem como reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição somente quanto à conduta típica prevista nos arts. 211 e 212 do Código Penal, nos seguintes termos:

“4.1 Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de GILMAR DOS SANTOS PANTOJA, mantendo-a nos termos da decisão de ID 68363908 – Pág. 6, mormente considerando que o acusado ficou foragido por longo período de tempo, demonstrando seu desprestígio pelo Sistema de Justiço, bem como ante a não configuração de prescrição do crime de latrocínio - art. 157, § 3º, inciso II, do CP.

4.2 Outrossim, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados VANILDA MACIEL e GILMAR DOS SANTOS PANTOJA, qualificados nos autos, pela configuração da prescrição da pretensão punitiva apenas quanto aos crimes previstos nos art. 210 e 211 do CP.”

Realizada a audiência de instrução e julgamento na data de 10/12/2024, foi reavaliada a prisão preventiva do paciente (art. 316, Parágrafo Único do CPP), entendo este Juízo pela manutenção desta. Além disso, foi determinada a apresentação de memoriais escritos no prazo legal, pelas partes.

Alegações finais da acusação apresentadas em 22/01/2025, enquanto os memoriais escritos da defesa foram apresentados em 20/02/2025.

Por fim, nesta data de 14/03/2025, fora realizada a conclusão dos autos para julgamento, a fim de que seja prolatada a sentença.

É o que se tem a informar.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus impetrado, e no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por ausência do constrangimento ilegal ao Paciente GILMAR DOS SANTOS PANTOJA.”
(Textual) (ID 25859733)

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Alega a defesa
constrangimento ilegal
consubstanciado em suposto
excesso de prazo na formação da culpa
, pretendendo-se a
revogação da prisão preventiva
do paciente Gilmar dos Santos Pantoja,
preso desde 11 de agosto de 2024
, nos autos da Ação Penal nº 0000538-48.2011.8.14.0060, em razão da imputação do
delito de latrocínio
, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre registrar que o rito processual penal foi observado, tendo o feito se desenvolvido regularmente desde a decretação da prisão preventiva do paciente, em 05/04/2011, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, por decisão fundamentada, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público.

Ressalte-se que o paciente foi citado por edital e, ausente resposta à acusação, determinou-se a suspensão do feito e do prazo prescricional com arrimo no art. 366 do CPP.

No entanto, o
paciente permaneceu foragido por mais de doze anos
,
vindo a ser preso somente em 11/08/2024
. Essa circunstância, por si só,
evidencia seu desinteresse no deslinde do feito e sua deliberada intenção de se subtrair à aplicação da lei penal
, o que
contribuiu de forma substancial para a demora na tramitação processual, afastando a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Além disso, a
ação penal de origem possui complexidade
, com
pluralidade de réus
(a exemplo de VANILDA MACIEL, cuja punibilidade foi extinta apenas quanto aos delitos dos arts. 211 e 212 do CP), o que
naturalmente impõe maior tempo para a prática dos atos processuais
, sem que se possa imputar morosidade injustificada ao Poder Judiciário.

Soma-se ainda, a tentativa de localização de corréus, declarações de suspeição sucessivas de magistrados e a tramitação de diversos incidentes (como pedidos de revogação da custódia e reconhecimento de prescrição) impuseram uma marcha processual compatível com a complexidade do caso.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. VASTA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Verifico que não há como discutir sobre os requisitos da prisão preventiva, bem como sobre a tese de negativa de autoria e condições pessoais favoráveis dos pacientes, pois o acórdão combatido não tratou das questões, por se tratar de mera reiteração de outros habeas corpus impetrados anteriormente, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

4. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. No caso dos autos, verifico que os paciente foram presos preventivamente em 9/11/2023 e a denúncia oferecida em 30/11/2023, ocasião em que a autoridade impetrada determinou a notificação dos denunciados para apresentarem suas defesas prévias. Posteriormente, a Juíza recebeu a denúncia em 8/5/2024, oportunidade em que designou a realização da audiência de instrução e julgamento para os dias 20/5/2024 e 23/5/2024. Em decisão proferida em audiência, a instrução foi encerrada para a acusação, a qual declarou não possuir interesse em diligência complementares. Em seguida, as defesas não apresentaram acréscimos, ocasião em que, em decisão datada de 23/8/2024, a autoridade impetrada encerrou a instrução criminal, o que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

5. Ademais, o Tribunal de origem justificou a delonga processual na complexidade da ação penal, que conta com multiplicidade de réus (22 denunciados), além da vasta movimentação processual - envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), grande quantidade e variedade de drogas, bem como múltiplas diligências (e-STJ fl. 35). Desse modo, não se vislumbra qualquer prolongamento indevido da marcha processual
.

(...)

9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 949850 MG 2024/0371692-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025)”

Importa frisar, ademais, que, após a efetiva prisão, a audiência de custódia foi regularmente realizada no dia seguinte, em 14/08/2024, oportunidade em que o juízo manteve a prisão preventiva.
A instrução criminal foi concluída em 10/12/2024, com apresentação de alegações finais pelo Ministério Público em 22/01/2025 e pela defesa em
20/02/2025, estando os autos conclusos para sentença desde 14/03/2025.
Tais marcos processuais afastam, de modo definitivo, qualquer alegação de desídia estatal.

De outro lado, a análise das razões da prisão preventiva confirma que se fazem presentes, de maneira robusta, os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. A medida extrema foi decretada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos que permanecem íntegros.

No caso concreto, a gravidade concreta da conduta imputada — latrocínio — revela elevada periculosidade do paciente, mormente diante dos indícios de sua coautoria em crime de violência extrema, perpetrado contra um idoso – vítima possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade -, em concurso de agentes, resultando em morte, que, segundo a narrativa dos autos, envolveu ainda a queima e tentativa de ocultação de cadáver. Oportuno transcrever trecho da denúncia (ID 25253541):

“Narra a peça informativa anexa que, entre o final da tarde e início da noite do dia 15 de janeiro de 2011, por volta das 18 para as 19 horas, em um ramal da Vila Socorro, na zona rural desta cidade e comarca de Tomé-Açu-PA, os denunciados GILMAR DOS SANTOS PANTOJA e VANILDA MACIEL, vulgo "NILDA", após acordo prévio de vontades e 1agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para si, cerca de R$500,00 (quinhentos reais), em moeda corrente, de propriedade da vítima MANOEL ALMEIDA DIAS, maior de 60 (sessenta) anos, mediante violência física, da qual resultou a sua morte, como atesta o Auto de Exame Cadavérico acostado aos autos.

(...)

Após a consumação do roubo seguido de morte, os denunciados levaram o corpo da vítima até uma trilha, no meio de um roçado e lá atearam fogo no cadáver, com o intuito de ocultá-lo, sendo que não obtiveram êxito em queimar totalmente o corpo da vítima, eis que o local estava muito úmido, mas o cadáver da vítima ficou queimado em várias partes do corpo, que apresentava também marcas de pauladas, assim como se constatou a presença de galhos de árvores queimado ao lado do corpo da vítima e ainda um pedaço de pau que, igualmente, estava queimado, revelando, como se não bastasse, a intenção dos denunciados também em ocultar e vilipendiar o cadáver.”

Esses elementos demonstram que sua liberdade representa sério risco à ordem pública e à paz social.

Nesse mesmo viés, transcrevo trecho do parecer ministerial que afirma:
“Do mesmo modo, o magistrado, ao reanalisar o decreto constritivo em atenção ao pedido de revogação apresentado, manteve a prisão preventiva do Paciente, por considerar incólumes os motivos que levaram à decretação da prisão inicial, não havendo fatos ou provas novas que viabilizassem a revogação da prisão cautelar, ou que autorizassem a aplicação de medidas cautelares diversas, tendo em vista as circunstâncias do fato e a gravidade concreta do crime em tese perpetrado, que evidenciam que o Paciente representa perigo à ordem pública, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva.”

Ainda, mesmo diante da alegação de
condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita
, essas circunstâncias, embora relevantes, não se sobrepõem aos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia. Nesse sentido, a
Súmula nº 08 do TJ/PA
prevê que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante todo o exposto
DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
, mantendo-se hígida a prisão preventiva do paciente GILMAR DOS SANTOS PANTOJA, por inexistir qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2025